Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602997-82.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
14/12/2023
Número: 0602997-82.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- JOSE CARLOS DA SILVA-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOSE CARLOS DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43785812
13/12/2023
17:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.990

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602997-82.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOSE CARLOS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS
D I A S .
A U S Ê N C I A
D E
PREJUÍZO. DESPESAS COM FEFC.
A U S Ê N C I A D E C O M P R O V A Ç Ã O .
RECOLHIMENTO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS SEM REGISTRO DE
VEÍCULOS. OMISSÃO DE DESPESAS.
N O T A S F I S C A I S E L E T R Ô N I C A S
ATIVAS. INÉRCIA DO PRESTADOR.
G A S T O S
C O M
M I L I T Â N C I A .
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
INSUFICIENTES OU INCOMPLETOS.
ARRECADAÇÃO SEM EMISSÃO DE
RECIBOS ELEITORAIS. OMISSÕES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade que, quando perdura por
poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
Num. 43785812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:48

por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.

2. A realização de gastos com combustíveis
sem o devido registro de veículos à
disposição da campanha, seja mediante
cessão ou locação, configura irregularidade.
Envolvendo receitas públicas, é de rigor a
determinação de devolução ao Tesouro
Nacional.

3. As despesas devem ser comprovadas
por documentos fiscais idôneos e, quando
dispensada sua emissão, por recibo
detalhado. Ausente a comprovação e
envolvendo recursos públicos, a
determinação de devolução é medida de
rigor.

4. Detectada nota fiscal emitida contra o
CNPJ da campanha e que permanece ativa,
associada à inércia da prestadora em
responder à diligência, não é possível
afastar seu valor probante, seja porque o
fornecedor possuía as informações
concernentes ao CNPJ da candidata, seja
porque foram emitidas no período crítico
das eleições. Precedentes.

5. A omissão de receitas e gastos na
prestação de contas parcial é irregularidade
de natureza grave, por suprimir dos
eleitores informação essencial quanto aos
financiadores da campanha e ao destino
dado pela candidatura aos recursos à sua
disposição, bem como por inviabilizar que a
Justiça Eleitoral e os demais participantes
do processo eleitoral fiscalizem as contas
ainda antes das eleições. A depender da
sua magnitude, pode conduzir à
desaprovação das contas. Precedentes.

6. Em alguns casos, expressamente
previstos, não é obrigatória a emissão de
recibos e a comprovação da doação
estimável entre partidos e candidatos (aqui
entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro
da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário. A emissão
extemporânea de recibos eleitorais, após as
eleições e em resposta às diligências, não
sana a irregularidade por não atender aos
Num. 43785812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:48

requisitos da contemporaneidade e da
ordem cronológica.

7. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/12/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas JOSE CARLOS DA SILVA, candidato a
DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43126315); as
finais, em 01/11/2022 (id. 443271677), com o extrato apontando como receitas totais R$
55.612,58, das quais R$ 25.612,58 estimáveis em dinheiro e R$ 30.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 55.610,61, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 1,97.

Publicado em 15/10/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43443152), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453876).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43598049).

Intimado quanto ao Parecer de Diligências, o prestador de contas peticionou
(id. 43605883) prestando esclarecimentos e requerendo a dilação de prazo em três dias
para complementação da manifestação, o que restou indeferido (id. 43607225).

Após o indeferimento e quando já preclusa a oportunidade para atender às
diligências, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43607859), nada constando
nas notas explicativas (id. 43607913) quanto a eventual justificativa para a juntada
extemporânea.

Oito dias depois, o requerente manifestou-se novamente (id. 43616794), sem
documentos e sem formular nenhum pedido específico.

Com as informações disponíveis - incluída a retificação -, a unidade técnica
elaborou parecer conclusivo (id. 43732238) pela desaprovação, apontando como falhas
remanescentes as descritas nos seus itens 1.1.1 (atraso na entrega de relatório
Num. 43785812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

financeiro), 6.1 (despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locações,
cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia), 6.3 (omissão de despesa identificada mediante procedimento de fiscalização), 8
(inconsistências na documentação apresentada relativa a gastos com militância pagos
com recursos do FEFC) e 10 (omissão de gastos na prestação de contas parcial),
indicando ainda outras falhas que seriam objeto de ressalvas, contidas nos itens 9.1
(emissão de recibos após a entrega das contas finais) e 9.2 (omissão de receitas nas
contas parciais).

Considerando que a unidade técnica não registrou a invalidade da retificação,
atividade que é da sua competência (§ 3º do artigo 71 da Resolução TSE nº
23.607/2019), deixou-se de determinar a exclusão dos dados retificados da base da
Justiça Eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43739401).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
Num. 43785812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no
parecer conclusivo:

a) atraso na entrega de relatório financeiro - item 1.1.1

Em sua manifestação, o prestador alegou que "houve falha interna no
controle das informações devido ao grade fluxo de doações, tão logo o candidato
percebeu a falta dos registros, efetuou os mesmos em sua prestação de contas eleitoral"
(id. 43607913).

Quanto à matéria, o artigo 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
Num. 43785812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

recebimento;

Com efeito, o supracitado dispositivo prevê que os relatórios financeiros de
campanha relativos à arrecadação de recursos devem ser enviados à Justiça Eleitoral em
até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam conferir maior publicidade
e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral,
a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada apenas uma doação informada a
destempo, com 1 dia de atraso, no valor de R$ 15.000,00, o que corresponde a 50% do
total de recursos financeiros recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, a despeito da relevância da quantia e do seu impacto percentual, mas
considerando que a comunicação foi efetivada ainda no dia 19/09/2022, pouco menos de
duas semanas antes da data do pleito, e que os recursos são provenientes do próprio
partido político, tal conduta não prejudicou de forma relevante o conhecimento do eleitor -
principal destinatário da informação - acerca do financiamento da campanha eleitoral.

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que,
independentemente do impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação
se isoladamente considerado.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, sinalizando que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar
de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

(...)
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
Num. 43785812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das
contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal das informações
trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
(...)
[TSE, AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Ainda, esta Corte Regional firmou entendimento, válido para as eleições
2022, que o atraso na comunicação de doação oriunda do partido político não tem aptidão
para conduzir à desaprovação, uma vez que o financiamento partidário às candidaturas é
esperado, não havendo prejuízo à transparência. No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda do mesmo partido da candidata e que
o atraso foi de poucos dias, nota-se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de ressalva. Precedente desta Corte.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060363093, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
28/07/2023]

(...)
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE
10/04/2023]

Na esteira desses entendimentos e consideradas as circunstâncias
específicas deste caso concreto - atraso de poucos dias, receita informada antes do pleito
e oriunda do partido político -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade
Num. 43785812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

e da proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a
aposição de ressalva.

b) despesas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia - item 6.1

O prestador limitou-se a alegar que efetuou as devidas correções na
prestação de contas retificadora.

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato
e de pessoal a serviço das candidaturas;
(...)
§ 6º Não são consideradas gastos eleitorais, não se sujeitam à
prestação de contas e não podem ser pagas com recursos da campanha
as seguintes despesas de natureza pessoal da candidata ou do
candidato:
a) combustível e manutenção de veículo automotor usado pela candidata
ou pelo candidato na campanha;
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais
apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do
qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por
veículo, desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade
de carros e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
Num. 43785812 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas
; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
combustíveis adquiridos semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária
devidamente comprovada na prestação de contas, com a apresentação de
relatório final do qual conste o volume e valor dos combustíveis adquiridos em
na campanha para este fim.
[não destacado no original]

No demonstrativo de despesas com combustíveis semanal (id. 43360473),
nota-se que o prestador declarou ter efetuado gastos nas semanas de 28/08/2022 a
03/09/2022 (R$ 258,47), de 18 a 24/09/2022 (R$ 263,06) e de 25/09 a 01/10/2022 (R$
130,00), todas com o fornecedor "Posto Mariana".

Após, o prestador retificou as contas e o referido demonstrativo foi alterado
(id. 43607865), passando as constar como fornecedor, nos mesmos períodos e valores,
"Posto Zaka Pinhais LTDA".

Apresentou, ainda, os documentos fiscais correspondentes às despesas em
questão (id's 43607893 e ss.) e, conferindo-os, observou-se que não foram registradas
placas de veículos abastecidos.

Com isso, não foram esclarecidas pelo prestador de contas as circunstâncias
em que se efetuaram referidos gastos que, com base nas informações disponíveis, são
tidos por injustificados e irregulares, uma vez que não foi efetuado registro de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores
de energia

Sendo utilizados recursos públicos para o pagamento, resta configurada a
hipótese de uso indevido, o que acarreta a imposição de devolução de valor equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, verbis:

Art. 79. (...)
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional
no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa
dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda
Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a
data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se
tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
[não destacado no original]

Num. 43785812 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Em face do exposto, neste tópico reconhece-se a existência de irregularidade
no uso de recursos do FEFC que correspondem a R$ 651,53, impactando 1,17% das
despesas contratadas (R$ 55.610,61). Tal irregularidade deve ser analisada em conjunto
com as demais.

c) omissão de despesa identificada mediante procedimento de fiscalização -
item 6.3

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base de
dados da Secretaria de Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43785812 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Num. 43785812 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Como já virou corriqueiro nesses casos, o prestador vem a juízo dizer que
"desconhece a referida despesa" (id. 43616794), sem no entanto adotar qualquer medida
concreta para corroborar a alegação, seja quanto ao cancelamento da nota fiscal, seja
quanto à obtenção de elementos de prova aptos a demonstrar que foi emitida
indevidamente.

Essa tese não é crível, seja porque o prestador de serviços possuía as
informações concernentes ao CNPJ do candidato, seja porque foi emitida no dia
27/08/2022, no período crítico das eleições.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa realizada com
fornecedor que detinha dados relativos à candidatura, não sendo demonstrado que tenha
havido qualquer movimentação do prestador no sentido de obter o cancelamento da nota
fiscal ou mesmo informações quanto a essa empresa, que alega "desconhecer".

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente para que se considere
inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº
23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo
92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Num. 43785812 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese de "desconhecimento" não merece credibilidade.
Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes,
que não foram demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que,
certamente, não é o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
Num. 43785812 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
Num. 43785812 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
Num. 43785812 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

Registra-se ainda que o valor absoluto envolvido - R$ 200,00 - corresponde
ao impacto percentual de 0,35%, que deverá ser sopesado com as demais
irregularidades.

d) inconsistências na documentação apresentada relativa a gastos com
militância pagos com recursos do FEFC - item 8

Num. 43785812 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Num. 43785812 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Quanto à despesa com o fornecedor José Nilton dos Santos, verificou-se que
o contrato de prestação de serviços juntado no id. 43607890 prevê como prazo da
contratação a "data de sua assinatura até 15/09". Ocorre que a data de assinatura do
contrato está incompleta, não sendo possível presumir a data de começo da prestação de
serviços.

Quanto à despesa com o fornecedor Ariel Ericsson Santos da Rocha, além de
o contrato apresentado no id. 43607890 se encontrar na mesma situação quanto à data
de assinatura do contrato e, portanto, quanto ao prazo de sua duração, há também
inconsistências quanto ao valor contratado e o efetivamente pago, bem como ausência de
justificação para o valor pago para este fornecedor.

No contrato em questão foi estabelecido o valor total de R$ 750,00 pelos
serviços prestados e, conforme apontado pela unidade técnica, o contratado recebeu o
valor de R$ 5.300,00.
Num. 43785812 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Assim, evidencia-se a divergência decorrente de pagamento de despesa com
pessoal em valor maior que o determinado no contrato apresentado e, a despeito das
alegações do prestador, não estão adequadamente comprovadas.

Eventuais alterações nos horários e dias trabalhados, bem como no valor
acordado, deveriam ter sido comprovadas documentalmente, por meio de termos aditivos
aos contratos firmados, aliados a recibos de pagamentos ou outras provas da realização
do serviço.

Assim, não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

Portanto, não sendo apresentados contratos que contenham os elementos
estabelecidos em resolução e, tampouco, recibos que se amoldem à previsão normativa
transcrita, não há comprovação idônea das divergências nas despesas e, de conseguinte,
os recursos públicos usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe
de R$ 6.050,00 que correspondem a 10,88% do total de despesas contratadas (R$
55.610,61), a ser sopesada com as demais irregularidades.

e) omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial - itens 9.2
e 10
Num. 43785812 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Na sua manifestação, o prestador afirmou "que alguns comprovantes
demoraram para chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a
ausência/inconsistência da notícia de tais operações na prestação de contas parcial.
Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a
fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
Num. 43785812 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
[não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
Num. 43785812 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

No mesmo sentido:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]
Num. 43785812 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a doações no valor de R$ 5.062,50, que correspondem a 9,11% das
receitas, e despesas que alcançam a cifra de R$ 18.748,47 e que correspondem a
62,51% dos gastos totais contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade
de natureza grave, impondo dificuldades à fiscalização das contas e, no caso concreto,
possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação, devendo ainda, ser avaliada no
contexto global das irregularidades apuradas.

f) emissão de recibos após a entrega das contas finais - item 9.1

Num. 43785812 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Intimado, o prestador limitou-se a emitir recibos eleitorais
extemporaneamente, os quais apresentam o seguinte teor (consulta ao
divulgacandcontas em 30/11/2023, às 15:00 horas):

Nenhum outro elemento esclarecendo as doações foi apresentado.

Nesse cenário, não há elementos mínimos para identificar qual o objeto
efetivo das doações estimáveis para as quais não haviam sido emitidos recibos nem se
os materiais gráficos descritos eram de propaganda conjunta ou não - sendo certo que
somente o pagamento conjunto foi comprovado.

Quanto à matéria, encontra-se disciplinado na Resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante
a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-
se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de
campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e
manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às
despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais
publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
Num. 43785812 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

9.504/1997.
(...)
Art. 60. (...)
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil
reais) por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
[não destacado no original]

Dessas normas extrai-se que a obrigatoriedade de emissão de recibo eleitoral
é mitigada quando envolve a doação entre candidatos ou candidatos e partidos políticos;
porém, somente nas restritas hipóteses de uso comum de sede ou materiais de
propaganda eleitoral.

Ademais, a faculdade de emissão dos recibos nos casos mencionados não
dispensa a obrigatoriedade do registro da operação nas prestações de contas dos
doadores e dos beneficiários.

Importante salientar, outrossim, que o artigo 20, inciso II, da mesma
resolução, dispensa do registro como transferência de recursos estimáveis os gastos
partidários com honorários de serviços advocatícios e de contabilidade.

Com isso, seriam dispensáveis os registros relacionados aos serviços de
contabilidade e jurídicos, sendo portanto desarrazoado exigir-se emissão de recibo
nessas hipóteses, de sorte que não subsiste qualquer irregularidade quanto às doações
estimáveis correspondentes.

Por outro lado, à míngua de elementos que demonstrem que o gasto
partidário com publicidade, doado ao candidato, se tratou de uso comum de material de
propaganda, é de rigor a caracterização da irregularidade diante da ausência de emissão
oportuna do recibo eleitoral, realizado somente por ocasião da prestação de contas
retificadora extemporânea, em relação ao gasto no importe de R$ 2.950,81 (edição de
materiais gráficos - fotografia - gestão e distribuição de mídia digital de comunicação e
mar).

Nesse caso, a emissão posterior do recibo eleitoral não sana a irregularidade,
face à expressa previsão do § 4º do artigo 7º da Resolução TSE nº 23.607/2019, que
exige a observância da "ordem cronológica" na emissão dos recibos, bem como que seja
"concomitante" ao recebimento da doação.
Num. 43785812 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Conquanto o valor da irregularidade apurada não possa ser considerado
diminuto em termos absolutos (R$ 2.950,81), percentualmente representa apenas 5,31%
do total de receitas da campanha, o que possibilita a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade a fim de superá-la, sendo suficiente a aposição de
ressalva, no particular, sem olvidar de sua apreciação no contexto geral das contas.

No caso e confessadamente, o prestador recebeu as doações estimáveis
descritas na tabela sem a emissão de recibos eleitorais, o que, no caso específico da
relativa a material de propaganda, configura irregularidade. Instado a justificar a falha,
cometeu outra irregularidade, com a emissão extemporânea dos recibos e fora da ordem
cronológica.

Note-se que a questão é simples, mas ainda gera muita dúvida por parte dos
prestadores de contas: em alguns casos não é obrigatória a emissão de recibos e a
comprovação da doação estimável (aqui entendida como a apresentação de
documentação fiscal idônea), mas o registro da doação é sempre obrigatório, tanto pelo
doador como pelo donatário.

Todavia, a se considerar que, em que pese a plena configuração da omissão
de receitas, a gravidade da irregularidade acabou sendo mitigada pela prestação de
informações pelo doador nas suas contas, viabilizando a fiscalização por esta Justiça
Especializada.

Ainda, a atual e iterativa jurisprudência deste Regional vem afastando a
desaprovação de contas pelo atraso no envio e/ou pela não apresentação de relatório
financeiros de campanha quando o doador é o partido político, como já indicado no tópico
"a" desta fundamentação, por entender que não há prejuízo à transparência das contas e
à fiscalização concomitante pelos eleitores, uma vez que o financiamento partidário às
candidaturas é algo esperado; se assim o é no que tange a verbas de natureza financeira,
com muito mais razão pode-se aplicar a mesma ratio às receitas estimáveis em dinheiro.

Por esse motivo, no ponto resta somente o desatendimento da norma, o que
caracteriza falha de natureza formal, passível de superação mediante a aposição de
ressalvas.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional, na forma da tabela seguinte:

Tópico Valor
(R$)
Impacto Natureza
Consequência
individual
b
651,53
1,17%
despesas com combustíveis sem o
correspondente registro de
locações, cessões de veículos, publicidade
com carro de som ou despesa com
geradores de energia - uso indevido do
irregularidade -
devolução
FEFC
Num. 43785812 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Computadas as irregularidades descritas nos itens "b", "c", "d", "e" e "f", que
envolvem falhas graves e/ou que acarretam devolução e/ou recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, se alcança o montante de R$ 33.663,31 (dos quais devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional R$ 6.901,53), que correspondem a 14,41% das receitas
totais (itens "e.1"e "f") e 46,12% das despesas contratadas (itens "b", "c", "d" e "e.2",
extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona–se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação
ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador" (AgR–REspEl nº
121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021), o que ensejou
a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também admissível aos recursos
interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº 448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais
e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância'
como valor máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado
o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa,
permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas" (AgR–REspEL
0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 13.8.2020).
FEFC
c
200,00
0,35%
omissão de despesas - uso de recursos de
origem não identificada
irregularidade -
recolhimento ao
Tesouro
Nacional
d
6.050,00
10,88%
inconsistências na documentação
apresentada relativa a gastos com
militância pagos com recursos do FEFC -
uso indevido do FEFC
irregularidade -
devolução
FEFC
e.1
5.062,50
9,11%
omissão de receitas na parcial
irregularidade -
ressalva
e.2
18.748,47 62,51% omissão de gastos na parcial
irregularidade -
desaprovação
f
2.950,81
5,31%
emissão de recibos após a entrega das
contas finais
irregularidade -
ressalva
Num. 43785812 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de José
Carlos da Silva relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 6.901,53 ao
Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, e 79,
§§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixam-se como datas de referência para fins
de incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, 50, § 5º, e 79, § 2º,
todos da Resolução TSE nº 23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº
23.709/2023:

i) nos tópicos "b", "c" e "d", as datas de emissão das notas fiscais ou de
pagamentos aos prestadores de serviços, individualmente tomadas

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602997-82.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
JOSE CARLOS DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE: JOSE
CARLOS DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Num. 43785812 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49

Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.12.2023

Num. 43785812 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/12/2023 17:06:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23121317061044500000042743776
Número do documento: 23121317061044500000042743776
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 14/12/2023 11:16:49